Tribunal: TCU
Processo: 009.855/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7827/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.855/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloysius Gentil Goncalves (XXX.703.896-XX); Carlos Eduardo Lessa de Farias (XXX.538.651-XX); Claudio Francisco Merida de Morais (XXX.284.848-XX); Enock Mesquita Ferraz (XXX.992.222-XX); Erica Yumi Maul (XXX.484.999-XX); Fabio Thormann Bez Batti (XXX.991.760-XX); Marcelo Soares de Aquino (XXX.224.486-XX); Mauricio Luiz Baccelli (XXX.073.158-XX); Paulo Cezar Oliveira Lemos (XXX.706.362-XX); Sandro Depromocena Santander (XXX.800.050-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.